Tribunal: STF
Processo: ADPF 637
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Processo constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Norma da década de 70. Perigo na demora não configurado. 
1. Trata-se de ação direta que tem por objeto a Resolução nº 576/1970, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aplicada por mais de três décadas sob a vigência da Constituição de 1988.
2. A aplicação de uma norma durante longo lapso temporal constitui indício relevante da inexistência perigo na demora, a justificar o indeferimento da liminar postulada. Precedentes: ADI 5578 MC, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 1935 MC, rel. Min. Marco Aurélio; ADI 1950 MC, rel. Min. Nelson Jobim.
3. Cautelar indeferida.
    Decisão:
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT, que tem por objeto o art. 61, §2º; art. 71, II; art. 165, §1º; art. 183, §1º; art. 227, §5º; art. 253; e art. 257, parágrafo único, da Resolução nº 576, de 29 de junho de 1970, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por autorizar a substituição dos relatórios finais formulado pelas Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa por relatório apresentado por “relator especial”. Confira-se o teor dos dispositivos impugnados:
    “Artigo 61 - Esgotados, sem parecer, os prazos concedidos à Comissão, o Presidente da Assembleia designará Relator Especial para dar parecer em substituição ao da Comissão, fixando-lhe prazo de acordo com o regime de tramitação da proposição. 
    § 1º - A designação será feita obrigatoriamente, de ofício, dentro das 24 horas seguintes ao término do prazo, nos casos em regime de urgência ou de prioridade.
    § 2º - A requerimento de qualquer Deputada ou Deputado, poderá ser designado Relator Especial para as proposições em regime de tramitação ordinária. 
    § 3º - Não sendo atendida a requisição, o Presidente da Assembleia comunicará o fato ao Plenário e ordenará a restauração do processo. 
    § 4º - A designação de Relator Especial não poderá recair em Deputada ou Deputado que já tenha emitido parecer sobre a mesma proposição. 
    ...................................................................................................... 
    Artigo 71 - Parecer é o pronunciamento de Comissão sobre matéria sujeita ao seu estudo, emitido com observância das normas estipuladas nos parágrafos seguintes: 
    § 1º - O parecer constará de três partes: 
    1. relatório, em que se fará exposição da matéria em exame; 
    2. voto do Relator, em termos sintéticos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, ou sobre a necessidade de se lhe dar substitutivo ou se lhe oferecer emenda; 
    3. decisão da Comissão com a assinatura das Deputadas e Deputados que votaram a favor e contra. 
    § 2º - O Presidente da Assembleia devolverá à Comissão ou ao Relator Especial o parecer escrito que não atenda às exigências deste artigo, para o fim de ser devidamente redigido.  .....................................................................................................
    Artigo 165 - Será despachado pelo Presidente e publicado em resumo no "Diário da Assembleia" o requerimento escrito que solicite:
    I - a audiência de Comissão, quando formulado por qualquer Deputada ou Deputado; 
    II - a designação de Relator Especial para proposição com os prazos para parecer esgotados nas Comissões; 
    ...................................................................................................... 
    Artigo 183 - As proposições serão apreciadas e decididas pelo Plenário num único turno de discussão e votação.
    § 1º - Os projetos que receberem parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as Comissões, serão tidos como rejeitados, salvo se o parecer for de Relator Especial.
    ...................................................................................................... 
    Artigo 227 - Aprovado o requerimento de urgência, providenciará o Presidente da Assembleia: 
    I - inclusão da proposição na Ordem do Dia da primeira sessão ordinária que se realizar, caso esteja regimentalmente instruída; 
    II - a remessa da proposição às Comissões que ainda devam opinar a respeito. 
    § 1º - Na falta de pronunciamento da Comissão, no prazo do artigo 53, inciso I e parágrafo único, o Presidente da Assembleia, de ofício, nomeará Relator Especial, que deverá desincumbir-se do seu encargo até o dia imediato ao da designação. 
    ...................................................................................................... 
    Artigo 253 - A proposta será lida no Expediente e, dentro de 2 dias, publicada no "Diário da Assembleia", sendo a seguir incluída em Pauta por 3 sessões ordinárias. 
    § 1º - A redação das emendas deve ser feita de forma que permita a sua incorporação à proposta, aplicando-se-lhes a exigência de número de subscritores estabelecida no artigo anterior. 
    § 2º - Só se admitirão emendas na fase de Pauta.           
    § 3º - Expirado o prazo de Pauta, a Mesa transmitirá a proposta, com as emendas, dentro do prazo de 2 dias, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
    § 4º - O prazo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitir seu parecer será de 10 dias. 
    § 5º - Expirado o prazo dado à Comissão, sem que esta haja emitido parecer, o Presidente da Assembleia, de ofício, ou a requerimento de qualquer Deputada ou Deputado, nomeará Relator Especial, que terá o prazo de 5 dias para opinar sobre a matéria. 
    .....................................................................................................
    Artigo 257 - Se da votação resultar qualquer modificação no texto da proposta, esta voltará à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para, no prazo de 2 dias, redigir o vencedor. Parágrafo único - Expirado esse prazo sem que a Comissão haja emitido seu parecer, o Presidente da Assembleia, de ofício, ou a requerimento de qualquer Deputada ou Deputado, nomeará Relator Especial, que terá igual tempo para o mesmo fim.”
    2. O requerente alega que a designação de um relator especial possibilita a manifestação de um deputado em substituição à comissão, órgão colegiado constitucionalmente competente para discutir, instruir e deliberar sobre proposições legislativas (art. 58, § 2º, I, CF). Assim, pondera estar configurada violação ao direito à discussão e à votação das proposições pelas comissões e ao princípio da representação proporcional partidária. Dessa forma, aponta que o direito da minoria parlamentar é tolhido pela autoridade do presidente, ao designar relator especial, afastando a participação de tal minoria no debate (art. 47, CF).  
    3. Alega, ainda, que a urgência a justificar a concessão do pedido liminar decorre da iminência de aprovação de proposições legislativas que utilizaram a referida figura do relator especial, nomeadamente a Proposta de Emenda à Constituição do Estado de São Paulo n. 18/2019. Esclarece, ainda, que tramitação da PEC foi suspensa por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, nos autos do Mandado de Segurança n. 2273599-90.2019.8.26.0000. Acresce, contudo, que essa decisão foi cassada pelo Exmo. Sr. Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, nos autos da SS 5340, por ter entendido que a liminar interferia sobre questão interna corporis. 
    4. Determinei a oitiva das autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, na forma do art. 5º, §2º, da Lei 9.882/1999.
    5. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo prestou informações, suscitando, preliminarmente: (i) a ausência do instrumento de mandato; (ii) a ausência de indicação do preceito fundamental violado, (iii) além da ausência da comprovação de sua violação; (iv) o não atendimento do princípio da subsidiariedade; e (v) a configuração da norma impugnada como matéria interna corporis. No mérito, defendeu a constitucionalidade da resolução e a impossibilidade em se falar em periculum in mora, já que a resolução está em vigor há mais de 50 anos. 
    6. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pelo indeferimento do pedido de medida cautelar. A Procuradoria-Geral da República, apesar de intimada, não se manifestou, conforme certidão juntada aos autos. 
    7. É o relatório. Decido.
    8. Conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, o transcurso de longo lapso temporal, desde o início da vigência da norma cuja constitucionalidade é questionada, constitui indício relevante da inexistência perigo na demora, requisito imprescindível para o deferimento da liminar postulada. Nesse sentido: ADI 5578 MC, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 1935 MC, rel. Min. Marco Aurélio; ADI 1950 MC, rel. Min. Nelson Jobim.
    9. No presente caso, constata-se que a norma atacada foi editada na década de 1970 e que vigorou por quase 30 anos, sob a vigência da Constituição de 1988, antes da propositura da ação. O longo período transcorrido demonstra a ausência de perigo na demora a justificar o deferimento de uma cautelar.
    10. Ademais, o Exmo. Sr. Presidente Dias Toffoli, em duas recentes decisões, abordou temática atinente à Proposta de Emenda à Constituição do Estado de São Paulo n. 18/2019, já transformada na Emenda Constitucional n. 49/2020. Em Suspensão de Segurança, deferiu contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do TJSP que suspendeu, liminarmente, seu trâmite enquanto PEC (SS 5.340, Rel. Min. Dias Toffoli, 19.05.2020). Já em sede de Suspensão de Liminar, deferiu pedido de contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do TJSP que suspendia a Emenda Constitucional nº 49/2020 (SL 1.305, Min. Dias Toffoli, 08.06.2020).
    11. Em virtude dessas considerações, indefiro a liminar. 
    Publique-se. Intimem-se
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator